Tribunal: TJDFT
Processo: 0737539-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737539-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LAISE LOURDES DA SILVA TAUBE, MARA LUCIA LOURDES DA SILVA DE SOUZA, WELEN MARQUES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução, Processo no 0710933-55.2019.8.07.0001, ajuizado em face dos agravados LAISE LOURDES DA SILVA TAUBE, MARA LUCIA LOURDES DA SILVA DE SOUZA e WELEN MARQUES SILVA (executados), indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, via sistema SISBAJUD (ID 138419065, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40995325), aduz que a repetição programada da pesquisa SISBAJUD, guarda maior eficiência, já que repete a busca ativos financeiros em lapso temporal determinado pelo magistrado que geralmente é de 30 (trinta) dias. Nesse caso, garante-se maior efetividade a ordem judicial, pois busca a real movimentação financeira do devedor, já que não se restringe a um único dia. Registra que a execução já tramita há mais de 3 anos sem que tenha sido alcançada a satisfação do débito. Discorre acerca do disposto no artigo 835, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40995325). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, as duas pesquisas realizadas foram parcialmente bem sucedidas, pois resultaram em penhoras, nos valores de R$604,16 e R$150,04. Logo, há aparente razão no fundamento da agravante, pois a reiteração da pesquisa pode resultar em nova penhora, quiçá capaz de saldar a dívida. Cumpre destacar que, por mais que a localização de bens caiba, precipuamente, ao credor, a nova ferramenta disponível no sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio, visa dar maior efetividade ao processo executivo, bem como privilegiar o princípio da celeridade processual, devendo ser incentivada a sua utilização. Desse modo, o pedido deve ser deferido, em atenção ao dever de colaboração previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de doze meses. 3. Diante da implementação no TJDFT do mecanismo de bloqueio reiterado de valores em abril de 2021, estando o caso concreto enquadrado dentro do critério de razoabilidade, é legítimo o deferimento do bloqueio reiterado pelo período máximo de 30 (trinta). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605939, 07353163220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA DE ATIVOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. 1. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, inclusive, com aplicabilidade da nova funcionalidade ("teimosinha") ofertada pelo sistema SISBAJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhoraon line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Nesse sentido, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive, com emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores. Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1609197, 07204663620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022) Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, importa que o pedido liminar seja deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de pesquisa de valores em face dos devedores e no limite do crédito executado, por meio do sistema SISBAJUD, adotando-se a reiteração automática das ordens de bloqueio (teimosinha), pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo legal, observando-se que LAISE LOURDES DA SILVA TAUBE e MARA LUCIA LOURDES DA SILVA DE SOUZA foram citados e não constituíram advogados. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator